Tribunal: TJMT
Processo: 1009780-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009780-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), JORGE DIVINO DA FONSECA - CPF: 537.419.861-00 (AGRAVADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ- RECURSO DESPROVIDO.

1. [...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014).

2.
Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO:

JORGE DIVINO DA FONSECA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da decisão proferida por esta Relatora nos autos do Agravo de Instrumento no
1009780-03.2019.8.11.0000
, que indeferiu a liminar pleiteada pelo
Município de Cuiabá
, e, por conseguinte não suspendeu a eficácia da decisão que, em fase de cumprimento de sentença,

determinou a realização de perícia contábil, atribuindo ao Agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), ao fundamento de que incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que, a r. decisão merece ser reformada, uma vez que deixou de considerar que o Município de Cuiabá demonstrou, ainda em fase de conhecimento, a inexistência de defasagem, tendo ainda o seu direito de defesa cerceado, quando da produção de provas, pois o entendimento jurisprudencial firmado pelo juízo
a quo
, que declinou

da necessidade da prova pericial, sendo que o entendimento do próprio Tribunal de Justiça, era no sentido de que a eventual defasagem salarial e a reestruturação da carreira deveriam ser verificadas em sede de liquidação de sentença, por arbitramento, sem considerar o acervo provatório juntado pelo Município, desconsiderando ainda o próprio ônus da prova, que recairia sobre a parte autora.

Alega que, a

questão da prova, quando requerida pelo Município, constata-se que foi afastada, em sede de procedimento comum (antigo procedimento ordinário), tendo seu direito cerceado pelos entendimentos jurisprudenciais, haja vista que as decisões proferidas condicionavam a comprovação de
eventual
defasagem à apuração em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, sem definir a possibilidade de defasagem, desconsiderando ainda que não há possibilidade jurídica de se determinar a antecipação do custeio dos honorário periciais, por parte do Município de Cuiabá, na forma do art. 91, §1o e §2o do CPC/15.

Assevera que, por ser a parte Agravada beneficiária da assistência judiciária gratuita, a perícia deve ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou outro órgão público conveniado, ou então custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso, não se podendo atribuir o ônus do pagamento ao Município de Cuiabá, restando evidente a probabilidade do provimento do recurso.

Por fim, requer a reconsideração da decisão, objurgada, a fim de que conceda o efeito suspensivo, para afastar a responsabilidade do Agravante pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), ou, ainda, a reforma da decisão recorrida, reconhecendo a possibilidade das perícias requeridas por ente públicos, serem realizadas por entidade pública, atribuindo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais à Agravada, ou ao Estado de Mato Grosso.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do Id. 31837964), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relato.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020